Tribunal: TJMT
Processo: 1022681-79.2016.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022681-79.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TRANSPORTES DO OESTE LTDA - CNPJ: 83.401.968/0002-38 (EMBARGANTE), JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE OUTRAS RECEITAS E CONTA CORRENTE (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO -

MANDADO DE SEGURANÇA
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – VICIOS NÃO VERIFICADOS - MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS
- ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 . A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2 . Se os argumentos da Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

3 . O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
TRANSPORTES DO OESTE LTDA,
com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão proferido por esta
Segunda Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, no Recurso de Apelação registrado sob o nº

º 1022681- 79.2016.8.11.0041
,
interposto pela empresa Embargante
,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos da

Mandado de Segurança
nº
1022681-79.2016.8.11.0041
,
que
,
por unanimidade, desproveu o recurso. (Id.
138251186 - Pág. 1).

Em suas razões recursais, a parte Embargante
TRANSPORTES DO OESTE LTDA
,
sustenta que houve omissão

no Acórdão, já que não houve “(...)
o expresso juízo valorativo de alguns dispositivos, mais precisamente o art. 5º, LIV, XXVI, da CF/88, constante na pág. 8 do Apelo Cível.
”

Alega que “(...)
não houve o embate quanto a inobservância do contraditório e da ampla defesa, sendo somente citado no relatório do voto.”

Argumenta que
“(...) se faz necessário o debate das teses e assim, ocorra o prequestionamento, de igual modo, é importante a expressa valoração quanto a sua inobservância ou não quando o Apelado realizou a rescisão do parcelamento
”

Defende que
“(...) também é de extrema importância a valoração dos arts. 63 e 24, ambos da Lei 7692/2002”,
bem como a valoração dos precedentes do STJ e STF em relação a matéria, – do art. 5º, XXXVI e 150, III, “a” da CF/88”

Aduz ainda, que houve contradição e obscuridade no Acordão no trecho que aborda a prescrição do crédito tributário,
“ (...) pois, se o contrato foi cancelado/rescindido em razão da ADI 62120/2015 que declarou a inconstitucionalidade da Lei que instituiu o FUNDES, então como o parcelamento, que supostamente não deveria existir, teria o condão de interromper o prazo prescricional?”

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento dos Embargos, a fim de que sejam sanadas a omissão, contradição e obscuridade apontadas,
e via dos efeitos infringentes, dar provimento ao Apelo Cível para conceder a segurança, e, caso não se entenda pela aplicação dos efeitos infringentes, haja o expresso pronunciamento acerca das violações abordadas e seus respectivos dispositivos normativo.
(Id.

139604172 - Pág. 1/9
).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, requerendo o desprovimento do recurso. (Id.
141527836 - Pág. 1/2
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
TRANSPORTES DO OESTE LTDA,
com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão proferido por esta
Segunda Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, no Recurso de Apelação registrado sob o nº

º 1022681- 79.2016.8.11.0041
,
interposto pela empresa Embargante
,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos da

Mandado de Segurança
nº
1022681-79.2016.8.11.0041
,
que
,
por unanimidade, desproveu o recurso. (Id.
138251186 - Pág. 1).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Vejamos:

“
Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise do Acórdão, não vislumbro os vícios aventados pela Embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

A Embargante alega a ocorrência de omissão, contradição, e obscuridade no julgado já que, restou ausente expresso juízo valorativo dos arts. 5º, XXXVI e LIV ambos da CF/88, do Contraditório e da Ampla Defesa; Arts. 24 e 43 da Lei 7692/2002; da jurisprudência do STJ e do STF; do art. 5º, XXXVI e 150, III, “a” da CF/88, sob pena de violação dos artigos 1.022, II, 141, 489, §1º, IV e 492 da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), e,
“se o contrato foi cancelado/rescindido em razão da ADI 62120/2015 que declarou a inconstitucionalidade da Lei que instituiu o FUNDES, então como o parcelamento, que supostamente não deveria existir, teria o condão de interromper o prazo prescricional?”

Contudo, na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela Embargante.

Vejamos trechos do voto a respeito:

“(...)

No caso, a controvérsia consiste em se há ou não a legalidade e/ou constitucionalidade do cancelamento do Contrato de Parcelamento nº 5315018, firmado sob as condições do FUNEDS, formalizado por meio da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial - ADI 100642/2013 de nº 234197/54/28/2016, ao argumento de que os respectivos créditos já se encontravam quitados, fato que restaria expresso na mencionada notificação, além disso, aduz que já havia se operado a prescrição sobre os mencionados créditos, já que estes são de 01.07.2010.

(...)

Sobre a legalidade/e ou constitucionalidade das notificações de pagamento dos créditos tributários em discussão, expedidos pela autoridade coatora, julgou este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 151, V, DO CTN - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I - Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer a probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. II – Notificação de débito fiscal efetuada pela Fazenda Pública Estadual em razão do cancelamento do parcelamento do débito fiscal, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc. III – A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI Nº 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito. IV – Recurso desprovido. (N.U 1000611-60.2017.8.11.0000 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 26/03/2019).

(...)

Registre-se que a Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial – ADIs 100642/2013 e nº 241000/54/28/2016, não se trata de novo lançamento, mas sim objetiva apenas dar ciência ao Apelante dos atos pelo advento da declaração de inconstitucionalidade, os débitos já reconhecidos, retornaram ao seu valor original, contudo com os abatimentos dos valores pagos, portanto, trata-se de saldo remanescente.

Quanto a alegada prescrição, verifica-se que não há que se falar que os créditos tributários tenham sido atingidos pelo referido instituto, vez que já haviam sido constituídos, nos termos do art. 142, do CTN.

Outrossim, o prazo prescricional restou interrompido com parcelamento da dívida, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso VI, do CTN, voltando a fluir somente após a rescisão do parcelamento, ou seja, quando da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 9.841/2010, no julgamento da ADI nº 100642/2013.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN. 1. A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir-se ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, conforme o art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no REsp 1740771/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018).

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença objurgada. É como voto
”

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão e contradição e obscuridade, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “
os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento
” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.
Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei).

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida
. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos.
A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ.
3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3, T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015 Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido.
5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012)” (Destaquei)

Nesse sentido, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no Acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1
. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 3. Ademais, é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)”. (Destaquei)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022